Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707905-17.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THYAGO SANTOS MATOS, NIRLENE PEREIRA MATOS APELADO: NIRLENE PEREIRA MATOS, THYAGO SANTOS MATOS D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante Thyago Santos Matos para que comprove efetivamente a sua necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 2 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada